Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B, DA CF. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. CONCEDIDO PRAZO PARA SUPRIR OMISSÃO. PARÂMETRO A SER ADOTADO. LC No 51/1985. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE MODO COERENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEITA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. A discordância quanto aos motivos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita. 4.1 Se a parte embargante discorda da fundamentação, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para rever – e reverter – o resultado do julgamento.
5. O confronto da questão jurídica posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
6. Recurso conhecido e desprovido.